Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714091-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MARTINS APELADO: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, GLEICIANY DE LIMA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL MARTINS contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, GLEICIANY DE LIMA FERREIRA. O apelante requer a homologação do pedido de desistência da ação em relação à apelada Gleiciane de Lima Ferreira (ID 65390246). É o relatório. Decido. Conforme o art. 485, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), a desistência da ação pode ser requerida até a prolação da sentença. Todavia, nas hipóteses em que o pedido seja feito após a publicação da sentença, a jurisprudência admite que este seja recebido como pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC, dada a ausência de interesse recursal que justifique a continuidade do feito. No caso, foi proferida sentença terminativa por ausência de ementa à petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. O apelante requer a desistência em face da ré GLEICIANY DE LIMA FERREIRA. A ré, por sua vez, não apresentou apelação à sentença. Não há prejuízo na homologação do pedido de desistência da ação enquanto pedido de desistência do recurso, com respectivo trânsito em julgado da sentença recorrida apenas com relação à ré. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator